Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700091-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAM DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do processo 0703779-33.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu tutela de urgência para determinar ao réu que providencie em favor da parte autora, ora agravante, consulta na especialidade oncologia clínica no prazo de trinta dias corridos. A parte agravante narra que é portadora de neoplasia maligna da mama e que se encontra inserida no Sistema de Regulação para realização da consulta em oncologia clinica sob a classificação de risco vermelho – emergência. Discorre sobre o perigo da demora na concessão do tratamento e requer a concessão da tutela antecipada para determinar que a obrigação de fazer tenha como prazo máximo 5 dias. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. Decido. Em consulta ao site do ETJDFT constatei que a autora apresentou agravo de instrumento (Processo: 0700089-10.2022.8.07.9000) com os mesmos objetivos desta ação (Redução do prazo para cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal), em face de decisão proferida nos autos do processo 0703779-33.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, cuja liminar foi deferida para obrigação de fazer em 30 dias corridos em 24.01.2022 no juízo de origem e indeferida, mantendo o prazo de trinta dias, em 02.02.2020, por esse relator. Litispendência, portanto, evidente. Desta forma, extingo o processo sem análise do mérito. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022 12:46:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator